Tribunal: TJDFT
Processo: 0722439-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre o pedido de não conhecimento da apelação formulado pela parte apelada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora